Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO. APARELHO CELULAR. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões do recurso, alega que a negativa da cobertura securitária do aparelho celular extrapolou o mero aborrecimento e causou-lhe danos morais, porquanto ficou impossibilitado de utilizar telefone celular durante a “longa e interminável espera” sem qualquer “solução para o problema da Apólice”, bem como a “tentativa de se esquivar da obrigação posta, impondo o óbice de não recolhimento de franquia”, causaram frustração quanto ao seguro contratado, desequilíbrio emocional e sofrimento psicológico. Requer a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de danos morais.
3. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.
4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
5. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da empresa, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovado que o autor tenha suportado significativo prejuízo moral em decorrência da falha praticada pela ré.
6. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente. Na hipótese, não há demonstração de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade, tampouco que o autor tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência da falha praticada pela ré. Destarte, não há, no caso, fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais.
7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.